Tribunal: TJPA
Processo: 0015200-78.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015200-78.2010.8.14.0051

APELANTE: JADSON GOMES PORTELA, JOSE CARLOS SOUSA DE FREITAS

APELADO: JOSE CARLOS SOUSA DE FREITAS, JADSON GOMES PORTELA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL ADVINDO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR REQUERIDO. PERDA DE FUNCIONALIDADE DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. DANO MORAL DEVIDO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA QUE AFASTA A RESPECTIVA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO NEGA-SE PROVIMENTO AO SEGUNDO.

1.

Descumprida a obrigação primeira de não violar direito e causar dano a outrem, nasce a obrigação secundária de reparar (arts. 186 e 927 CC), inclusive quando advinda de acidente automobilístico sob comportamento imprudente.

2.
Dano moral que, no caso, deve ser razoável a perda definitiva de membro superior direito, sem deixar de observar a capacidade econômica do ofensor. Cifra que demanda readequação.

3.
Dano material necessita não somente da presença do tino responsabilizante (conduta, nexo e dano) mas também de prova paradigma para que se perceba a condição econômica anterior em confrontação com a atual.

4.
Recursos conhecidos e dando parcial provimento ao Primeiro Apelo, nega-se provimento ao Segundo.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0015200-78.2010.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM /PA

APELANTE/APELADO:
JADSON GOMES PORTELA

ADVOGADO: IRISMAR NOBRE MENDONÇA – OAB/PA 11.531

APELADO/APELANTE:
JOSÉ CARLOS SOUSA DE FREITAS

ADVOGADO: WANDA RODRIGES PINGARILHO LAVOR – OAB/PA 9.829

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de
Apelações Cíveis, com pedido de efeito suspensivo,
interpostas
por

JADSON GOMES PERTELA
(ID. 273646 - Pág. 2) e
JOSÉ CARLOS SOUSA DE FREITAS
(ID. 273650 - Pág. 1),
contra sentença de ID. 273645, proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA.

Recursos manejados em:
07 de março de 2017 e 24 de julho de 2017.

Ação:
de reparação por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito movida por
JOSÉ CARLOS SOUSA DE FREITAS
em face de
JADSON GOMES PERTELA.

Narra o Autor em sua exordial, que após tentar atravessar a Rodovia Santarém Cuiabá, na altura da cidade de Santarém, foi atingindo pelo Requerido e seu veículo. Do acidente, perdeu a integralidade dos movimentos de seu membro superior direito o que lhe franqueava reparação material e moral.

Em contestação o Requerido aduz culpa exclusiva da vítima e negligência desta, o que lhe excluiria de condenação responsabilizante.

Sentença:
parcial procedência, afastando a condenação em danos materiais diante da inexistência de lastro probatório mínimo, porém fixando a reparação em dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recursos:
por
JADSON GOMES PERTELA
(ID. 273646 - Pág. 2)
cingindo sua irresignação na inexistência de responsabilidade diante da culpa exclusiva da vítima

e por
JOSE CARLOS SOUSA DE FREITAS (ID. 273650 - Pág. 1),
aduzindo a necessidade de fixação do importe a título de danos materiais.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0015200-78.2010.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM /PA

APELANTE/APELADO:

JADSON GOMES PORTELA

ADVOGADO: IRISMAR NOBRE MENDONÇA – OAB/PA 11.531

APELADO/APELANTE:
JOSE CARLOS SOUSA DE FREITAS

ADVOGADO: WANDA RODRIGES PINGARILHO LAVOR – OAB/PA 9.829

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo.

Da responsabilidade.

Esta relatora não é refratária aos sentimentos percebidos, contudo, sob a égide de um sistema jurídico-processual, hão de ser cotejados não somente os fatos, mas também suas materializações e a relação entre eles.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Compreensão de relação íntima entre a conduta apontada e o dano experimentado deve estar bem delineada, pois
"(...) o ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo"
(REsp 1615971/DF,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma
, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Pois bem.

No caso dos autos, a prova coligida, mormente a testemunhal, corrobora com a compreensão de que o Requerente estava atravessando a via quando o Requerido com ele colidiu. A Prova oral é clara de que o Autor já tinha iniciado a sua travessia, e o Requerido, concluindo uma ultrapassagem, veio a abalroar os veículos. Vide ID.

273643 - Pág. 29.

O condutor da bicicleta não surgiu do vazio e se pôs à frente do veículo –
o que sim seria causa de excludente de responsabilidade
– mas em todos os depoimentos há a noção de que ambos estavam em movimento na via, o que atrai a responsabilidade do condutor réu.

Em sendo assim, desinteressa saber se a travessia foi a pé ou na direção da bicicleta. Em ambas, o veículo
maior
sempre deve prezar pelo
menor
, conforme primado erigido no artigo 29, §2º do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Portanto, mantida a compreensão pela
responsabilidade pelo acidente.

Do dano material.

Para recomposição em dano material, seja o prejuízo efetivo, seja aquele que foi obstado, deve haver prova mínima tanto da lesão material propriamente dita, quanto daquela que eventualmente não se percebeu.

Em outras palavras: se queria o Requerente (considerando o que já percebe a título de aposentadoria), receber importe maior a título de dano material, deveria fazer prova de quanto era a hipotética renda antes do acidente, para assim firmar paradigma fático onde atuaria a responsabilidade material.

Inexistindo prova para que haja a compatibilização numerária, a manutenção da improcedência do pleito é medida que se impõe. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - TRANSPORTADORA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título. (TJ-MG - AC: 10382150114157001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - ÔNUS DA PROVA. Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta ( REsp 1655090/MA). Cabe ao postulante o dever de comprovar, por meio de prova fidedigna, a perda de ganho esperado, na expectativa de lucro (art. 371, inc. I, do CPC). Não demonstrada expectativa de lucro, medida de rigor o improvimento do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10344150001669001 Iturama, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Não havendo cotejo probatório a respeito de parâmetros de prévia renda, não há que se falar em abalo patrimonial.

Do quantum a título de dano moral.

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Embora o membro não seja objeto de recomposição pelo numerário, a indenização deve também levar em consideração outros critérios. Digo isso para minorar o importe fixado pelo
a quo
, pois não estabelecido de acordo com os primados acima dispostos.

A despeito da perda de funcionalidade, tal impacto é minorado com o deferimento de verba assistencial ao ofendido –
aposentadoria por invalidez
-, fazendo sobressaltar também que, a intensidade de qualificadora da conduta do Requerido não é tamanha a lhe colocar como ofensor nato, não lhe pode ser atribuída a vontade livre e consciente de atropelar o Requerente a ponto de lhe colocar importe condenatório considerável.

Não se olvide que também tanto a condição do
ofensor
quando do
ofendido
devem ser balizas ao arbitramento, que, se descumpridas, franqueiam a recomposição do valor como ora é feito.

Em sendo assim, a verba devida a título de danos morais deve ser
minorada
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atendendo-se assim, o critério acima exposto.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, contudo
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo de
JADSON GOMES PORTELA
para reduzir o importe a título de dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo de
JOSE CARLOS SOUSA DE FREITAS.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2024